Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-22.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA APLICADA ADEQUADA. REGIME PRISIONAL ABERTO FIXADO. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que ele ameaçou a vítima, sua ex-companheira, de lhe causar mal injusto e grave, consistente em lhe matar.
2. Para a configuração do crime de ameaça, desnecessário que o acusado se encontre com ânimo calmo e refletido no momento em que a proferiu, sendo necessário apenas que em decorrência dela se incutiu medo na vítima de que ele cumpriria sua ameaça.
3. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório.
4. Fixada a pena-base no mínimo legal e aumentada a pena ambulatorial de apenas 1/6 pela agravante do crime ser cometido em contexto de violência doméstica, acertada sua aplicação definitiva nesse patamar, diante da ausência de causas de diminuição ou de aumento da pena.
5. Carece o réu de interesse de agir acerca do pedido de fixação de regime prisional mais brando para o cumprimento da pena se restou estabelecido o regime inicial aberto na r. sentença.
6. Apelação conhecida e desprovida.